Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA COM FINALIDADE REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1069, STJ.
1. A determinação do STJ, de suspensão de todos os processos pendentes que versam sobre o tema 1.069, não impede a concessão de tutelas de urgência. Releva notar que a probabilidade do direito e o perigo de dano se fazem presentes.
2. O procedimento cirúrgico tem finalidade reparadora, necessário e complementar à cirurgia bariátrica. Ademais, os procedimentos devem ser realizados com brevidade, pois a paciente apresenta diagnósticos que causam risco à saúde” (laudo médico constante do ID 111066484 dos autos de origem).
3. Agravo interno conhecido e não provido.